Tribunal: TJES
Processo: 5003840-61.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003840-61.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CAMILA LOBO DA SILVA FERREIRA 11886127786

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DE AJUIZAMENTO. TEMA 1184 STF E RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. TENTATIVA DE CONCILIÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTESTO DO TÍTULO. DIVERGÊNCIA FORMAL NA NUMERAÇÃO DA CDA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por carência de ação superveniente. O magistrado de origem considerou que o comprovante de protesto divergia do título executivo e que inexistia comprovação de adequação ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ 547/2024. O ente municipal sustenta o cumprimento das exigências e que a divergência numérica decorre de alteração sistêmica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Município de Cachoeiro de Itapemirim cumpriu os requisitos de admissibilidade da execução fiscal estabelecidos pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ 547/2024; (ii) definir se a divergência na numeração da CDA entre a petição inicial e o comprovante de protesto autoriza a extinção imediata do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ 547/2024 estabelecem, como condições para o ajuizamento de execuções fiscais, a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título.

4. As teses fixadas no precedente vinculante aplicam-se ao caso, visto que o ajuizamento da demanda em 26/03/2024 ocorreu em data posterior à definição do Tema 1184 pelo STF, em 19/12/2023.

5. A existência de legislação municipal prevendo o parcelamento de débitos fiscais (art. 202 do Código Tributário Municipal e Decreto Municipal 13.645/2001) supre a exigência de tentativa de conciliação, conforme o disposto no § 3º do art. 2º da Resolução CNJ 547/2024.

6. A divergência entre a numeração da CDA que instrui a exordial e a constante no comprovante de protesto constitui mera irregularidade formal decorrente de vício sistêmico, não alterando a substância do crédito tributário.

7. A extinção prematura da execução sem que se conceda ao exequente a oportunidade de sanar a falha ou comprovar a correspondência entre os títulos afronta os princípios da cooperação e da não surpresa, insculpidos nos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil.

8. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1428 (ARE 1.553.607), reafirmou a competência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar a racionalização das execuções fiscais, validando as providências da Resolução CNJ 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O requisito de prévia tentativa de conciliação para o ajuizamento de execução fiscal presume-se cumprido quando existir lei geral de parcelamento ou ato normativo do ente exequente que preveja vantagens na via administrativa.

2. Divergências formais na numeração de títulos executivos decorrentes de alterações em sistemas administrativos não justificam a extinção do processo sem prévia intimação para saneamento, em observância ao princípio da cooperação.

3. As condições fixadas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024 incidem sobre todas as execuções fiscais ajuizadas após 19/12/2023.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º e 10; Resolução CNJ 547/2024, art. 2º, § 1º, § 2º e § 3º, e art. 3º; Código Tributário de Cachoeiro de Itapemirim, art. 202; Decreto Municipal 13.645/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 (RE 1.354.224), Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; STF, Tema 1428 (ARE 1.553.607), j. 19.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença de fls. (ID 46761445), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu a presente Execução Fiscal sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (ID 50024802), o Município sustenta, em síntese: a) a inaplicabilidade do Tema 1184 STF para execuções propostas antes da modulação de seus efeitos; b) a observância da competência constitucional do ente federado; c) que o protesto foi efetivado, ocorrendo apenas uma alteração sistêmica na numeração da CDA; e d) que a extinção fere o princípio da eficiência e da segurança.

A Apelada, assistida pela Defensoria Pública Estadual, apresentou contrarrazões (ID 251031105451) arguindo a nulidade da execução por ausência de capacidade processual, uma vez que a empresa individual foi baixada perante a Receita Federal em 01/02/2018, anos antes do ajuizamento e da ocorrência dos fatos geradores.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
13 de janeiro de 2026
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003840-61.2024.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CAMILA LOBO DA SILVA FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença de fls. (ID 46761445), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu a presente Execução Fiscal sem resolução do mérito.

Na origem, a municipalidade ajuizou a ação em 26/03/2024 buscando a satisfação de crédito tributário (Taxas de Localização e Sanitária) no valor de R$ 5.672,46.

Antes do despacho citatório, o
magistrado
a quo
, após intimar o exequente para comprovar a adoção das medidas previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024, verificou que o comprovante de protesto colacionado divergia do título executivo que instruiu a exordial.

Diante do descumprimento dos requisitos de ajuizamento, extinguiu o processo por carência de ação superveniente

O Município interpôs o presente recurso
(ID 50024802), sustenta
ndo
, em síntese: a) a inaplicabilidade do Tema 1184 STF para execuções propostas antes da modulação de seus efeitos; b) a observância da competência constitucional do ente federado; c) que o protesto foi efetivado, ocorrendo apenas uma alteração sistêmica na numeração da CDA; e d) que a extinção fere o princípio da eficiência e da segurança.

A Apelada, assistida pela Defensoria Pública Estadual, apresentou contrarrazões (ID 251031105451) arguindo a nulidade da execução por ausência de capacidade processual, uma vez que a empresa individual foi baixada perante a Receita Federal em 01/02/2018, anos antes do ajuizamento e da ocorrência dos fatos geradores.

O
Pretório Excelso,
por ocasião da definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, fixou as seguintes teses vinculantes a respeito da matéria em apreço:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal
não impede os entes federados
de pedirem a suspensão do processo
para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Tal tese vinculante, fixada em 19/12/2023, estabeleceu as condições para o ajuizamento
da execução fiscal
, exigindo a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título (Item 2).

Após a finalização do julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da República, editou a Resolução nº 547, de 2024, com o escopo de estabelecer critérios voltados à racionalização e à maior eficiência na tramitação das execuções fiscais no âmbito do Poder Judiciário,
fixando os seguintes parâmetros para o seu ajuizamento,
in verbis:

Art. 2º
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A

tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente,
pela existência de lei geral de parcelamento
ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa
, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º
Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º
O ajuizamento da execução fiscal dependerá,
ainda
, de prévio protesto do título,
salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:
(...)

Cumpre salientar que a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal reconhece, de forma inequívoca, a competência normativa do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar matérias voltadas ao aprimoramento da gestão administrativa e jurisdicional do Poder Judiciário, em estrita observância aos princípios constitucionais da eficiência e da economicidade processual.

Tal entendimento restou consagrado no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.553.607, com repercussão geral reconhecida (
Tema 1.428
), em 19/09/2025, ocasião em que se firmou a tese de que
“
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência
”.

Fixadas tais premissas, verifica-se que, n
a hipótese vertente, a
Execução Fiscal
(id. 16900270)
foi
ajuizada em
26/03/2024
portanto, em data posterior à definição da
s
tese
s

do Tema 1.184
, imp
ondo
-se a aplicação imediata das novas condições da ação, afastando-se,
de plano,
o argumento de irretroatividade.

T
em-se, portanto, que
o fundamento
jurídico da sentença baseou-se
na inobservância das condições legais para o ajuizamento da demanda, conforme delineado no Tema nº 1.184 da repercussão geral, bem como nos parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Nesse viés
,
o Tema nº 1.184 do Supremo Tribunal Federal, bem como a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, estabelecem,
como condição indispensável para o ajuizamento de execuções fiscais
— independentemente do valor do crédito exequendo — a demonstração de prévia tentativa de conciliação,
ou a
adoção de medidas administrativas aptas à resolução do débito, e a comprovação do protesto extrajudicial do título executivo, em consonância com a orientação firmada pela Suprema Corte.

Destarte
, incumb
e ao exequente
,
por ocasião do ajuizamento da execução fiscal já sob a égide do referido precedente vinculante
, o ônus de comprovar o esgotamento das vias extrajudiciais pertinentes à satisfação do crédito tributário, bem como a efetivação do protesto do título que instruiu a demanda executiva,
ou a sua dispensa
.

In casu,
e
ntendo que
o Município logrou demonstrar a adoção de providências administrativas voltadas à satisfação do crédito tributário
.

Nos termos do artigo 2º, §1º, da Resolução nº 547/2024 do
CNJ
, a exigência de demonstração de tentativa prévia de conciliação pode ser satisfeita
pela
existência de legislação geral de parcelamento,
pel
a oferta de benefícios na via administrativa — como a redução ou extinção de juros e multas — ou, ainda,
com
a disponibilização de oportunidade concreta de transação, na qual o executado, em tese, possa enquadrar-se.

No caso do Município de Cachoeiro de Itapemirim, verifica-se que o Código Tributário Municipal, em seu artigo 202, estabelece a possibilidade de parcelamento dos débitos fiscais, sendo tal procedimento devidamente regulamentado pelo Decreto Municipal nº 13.645/2001.

Deste modo,
resta evidenciado o cumprimento da exigência disposta no artigo 2º da mencionada Resolução, consoante o disposto em seu §3º, não havendo que se falar em ausência de tentativa de composição extrajudicial por parte do ente municipal.

Ademais, não obstante, o juízo
a quo
tenha desconsiderado a existência de protesto extrajudicial do título, sob o fundamento de haver divergência entre a numeração constante da Certidão de Dívida Ativa executada (CDA nº
4921/2023
) e aquela constante do título protestado (CDA nº
2717
/2024 –
id.
16900280
)
, o Município esclareceu que tal disparidade decorre de peculiaridade do sistema administrativo adotado, pelo qual os débitos consolidados para fins de protesto recebem nova numeração de CDA, sem que isso implique alteração da substância do crédito tributário.

Importa sublinhar que o protesto consubstancia ato formal que materializa a tentativa de resolução extrajudicial do débito, sendo o comprovante colacionado aos autos
no id.
16900280, apto a demonstrar que o título nº
2717
/2024, atinente à dívida executad
a
, foi regularmente protestado em
10.05.2
024.

Ademais, tratando-se a divergência de numeração de mera irregularidade formal, supostamente decorrente de vício sistêmico, a extinção imediata da execução, sem que fosse conferida ao Município a oportunidade de comprovar a correspondência entre os títulos ou de sanar a referida falha, configura violação aos Princípios da Cooperação e da Não Surpresa, insculpidos nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de adentrar na análise das alegações deduzidas pela Apelada em sede de contrarrazões, atinentes à suposta ausência de capacidade processual, sob o argumento de que a empresa individual teria sido baixada junto à Receita Federal em momento anterior ao ajuizamento da execução e à ocorrência dos fatos geradores. Tal matéria, por envolver eventual configuração de dissolução irregular da pessoa jurídica, demanda dilação probatória e deve ser oportunamente submetida à apreciação do juízo de origem.

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento,
anulando
a r. sentença e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.